Tribunal: CARF
Processo: 10437.721217/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
FATO GERADOR COMPLEXIVO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas é complexivo e, portanto, para fins de apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial à descoberto, ocorre apenas ocorre no dia 31de dezembro do respectivo ano-calendário.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física suplementar decai em cinco anos contados da data da ocorrência do fato gerador, sendo que tal regra apenas se aplica aos casos em que tenha ocorrido pagamento antecipado do imposto e não tenha sido constatada a ocorrência de fraude, dolo ou simulação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. PRESUNÇÃO. APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA INDICADA NAS DECLARAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física são tributáveis quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, isentos, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
A legislação de regência autoriza a criação da presunção para fins de apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial à descoberto, sendo que, em casos tais, a autoridade fiscal deve comprovar primeiramente que houve acréscimo no patrimônio do contribuinte que supera o valor dos rendimentos comprovadamente recebidos e que, portanto, as aplicações são incompatíveis com a renda declarada, de modo que o ônus de provar a inexistência da omissão de rendimento passa a ser do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.721217/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.244 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
JORGE JOSE DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
FATO GERADOR COMPLEXIVO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À
DESCOBERTO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas é complexivo e,
portanto, para fins de apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo
acréscimo patrimonial à descoberto, ocorre apenas ocorre no dia 31de
dezembro do respectivo ano-calendário.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
suplementar decai em cinco anos contados da data da ocorrência do fato
gerador, sendo que tal regra apenas se aplica aos casos em que tenha ocorrido
pagamento antecipado do imposto e não tenha sido constatada a ocorrência de
fraude, dolo ou simulação.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
À
DESCOBERTO.
PRESUNÇÃO.
APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA INDICADA NAS
DECLARAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física são
tributáveis quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis declarados, isentos, não-tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
A legislação de regência autoriza a criação da presunção para fins de apuração
de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial à
descoberto, sendo que, em casos tais, a autoridade fiscal deve comprovar
primeiramente que houve acréscimo no patrimônio do contribuinte que supera
o valor dos rendimentos comprovadamente recebidos e que, portanto, as
aplicações são incompatíveis com a renda declarada, de modo que o ônus de
provar a inexistência da omissão de rendimento passa a ser do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas
hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721217/2015-75
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por tratar de temas sobre os quais não se instaurou o litígio
administrativo. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo aos anos-calendário 2010 e 2011, constituído em
decorrência da apuração Omissão de Rendimentos caracterizada pelo Acréscimo Patrimonial à
Descoberto, do que resultou na formalização da exigência fiscal no montante total de R$
4.700.252,89, sendo que R$ 2.233.801,45 correspondem à cobrança do imposto suplementar, R$
791.100,35 são relativos à incidência dos juros de mora e R$ 1.675.351,09 dizem respeito à
aplicação da multa de ofício no percentual de 75%.
Conforme se pode observar do Termo de Verificação Fiscal juntado às fls.
218/237, a autoridade fiscal informou que no dia 01.07.2012, por meio da internet, o ora
recorrente entregou Declarações de Ajuste Anual – DAA retificadoras dos anos-calendário
2008, 2010 e 2011 e que tal procedimento seria um tanto normal se não fosse a absurda variação
nos valores patrimoniais, os quais, aliás, encontram-se discriminados na tabela reproduzida
abaixo:
Ano
Patrimônio em 31/12
Variação %
Variação R$
2003
522.531,17

2004
537.182,47
10%
50.651,30
2005
506.892,80
- 12%
- 66.289,67
2006
574.850,00
13%
67.957,20
2007
641.335,00
12%
66.485,00
2008 ORIGINAL
581.335,00
- 10%
- 60.000,00
2008 RETIFICADORA
581.335,00
- 10%
- 60.000,00
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

2008 RETIFICADORA
11.670.285,00
1.720%
11.028.950,00
2009
676.485,00
- 94%
- 10.993.800,00
2010 ORIGINAL
776.485,00
13%
100.000,00
2010 RETIFICADORA
11.733.781,38
1.635%
11.057.296,38
2011 ORIGINAL
11.748.795,54
0%
15.014,16
2011 RETIFICADORA
11.748.795,54
0%
15.014,16
A autoridade fiscal apontou que a Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
2010, entregue em 26.04.2011, confirma o patrimônio informado na DAA do ano-calendário
2009 no montante de R$ 676.485,00, sendo que na DAA retificadora do ano-calendário 2010,
entregue em 01.07.2012, o ora recorrente acabou incluindo, em especial, os seguintes bens e
direitos que não constavam na DAA do ano-calendário de 2009:
(i)
Código 63 – Créditos com PF e PJ e valores de posse do declarante no
montante de R$ 10.930.000, 00, em 31.12.2009 e R$ 8.730.000,00, em
31.12.2010; e
(ii)
Código 97 – Aplicação em Previdência Privada Complementar – VGBL –
HSBC no valor de R$ 2.211.775,00, em 31.12.2010.
A autoridade autuante informou, ainda, que a DAA original do ano-calendário
2011, entregue em 25.04.2012, ratifica o patrimônio declarado em 31.12.2010 no valor de R$
776.485,00, sendo que na DAA retificadora, entregue em 01.07.2012, o ora recorrente incluiu,
em especial, os seguintes bens e direitos que não constavam na Declaração original:
(i)
Código 63 – Créditos com PF e PJ e valores de posse do declarante no
montante de R$ 8.730.000,00, em 31.12.2010 e R$ 3.050.000,00, em
31.12.2011;
(ii)
Código 97 – Saldo de Previdência Privada Complementar – VGBL -
HSBC no valor de R$ 6.035.790,97, em 31.12.2011, ou seja, aplicou R$
3.824.015,97 (R$ 6.035.790,97 – R$ 2.211.775,00); e
(iii)
Código 51 – Aplicou na empresa JC Fox Invest. Adm. Ltda o valor de R$
1.000.000,00, utilizado para compra de imóvel.
No que tange à origem dos valores lançados a título de Dinheiro em Caixa e
Crédito com diversas pessoas físicas e jurídicas e valores em poder do declarante, a autoridade
fiscal acabou dispondo que no ano-calendário 2009 o ora recorrente havia informado em sua
DAA, código 63 – Dinheiro em poder do declarante, em 31.12.2009, o valor de R$ 300.000,00,
bem assim que na DAA original do ano-calendário 2010 o recorrente registrou, em 31.12.2010,
saldo final no valor de R$ 700.000,00, restando-se perceber, pois, que houve um acréscimo de
R$ 400.000,00, sendo que em 01.07.2012 a Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2010
foi retificada e aqueles valores que haviam sido informados em 31.12.2009 e 31.12.10 foram
alterados para R$ 10.930.000,00 e 8.730.000,00, respectivamente.
De acordo com a autoridade fiscal, o referido acréscimo de R$ 10.930.000,00 não
teve origem comprovada, posto que não ocorreram alienações de bens em períodos anteriores e
tampouco foram realizadas outras transações ou foram verificadas sobra de recursos plausíveis
que pudessem gerar tal disponibilidade financeira e que, portanto, pudessem justificar a origem
dos valores tais quais retificados.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

Todavia, a autoridade concluiu que o valor declarado como “Crédito em diversas
PF e PJ e valor em poder do declarante” na DAA do ano-calendário 2010 no respectivo
montante de R$ 10.930.000,00, informado na coluna “Situação em 31/12/2009”, não existia de
fato, assim como o valor de R$ 8.730.000,00, registrado na coluna “Situação em 31/12/2010”,
sendo que a desconsideração do valor de R$ 8.730.000,00 repercutiu na DAA do ano-calendário
2011. Com efeito, nenhum valor declarado a título de “Crédito em diversas PF e PJ e valor em
poder do declarante” ou “Dinheiro em caixa” foi considerado para fins de apuração da variação
patrimonial à descoberto verificada nos anos-calendário 2010 e 2011.
E, aí, a autoridade lançadora acabou considerando a origem dos recursos com base
em todos os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas a partir dos informes de rendimentos
constantes das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF da Prefeitura do
Munícipio de Itapecerica da Serra/SP e da D.B.B Distribuidora de Bebidas Barricão Ltda., bem
como de acordo com as informações indicadas nas Declarações de Ajuste Anual dos anos-
calendário 2010 e 2011, prestadas pelo próprio contribuinte, sendo que os saldos bancários do
início do mês – HSBC foram considerados como origem para fins de apuração da variação
patrimonial à descoberto, enquanto que foram considerados como aplicações os fatos geradores
discriminados às fls. 229/234
Ao final, a autoridade constatou, portanto, que houve omissão de rendimentos
consubstanciada a partir da apuração de excessos de aplicações sobre as origens ocorridas nos
anos-calendário 2010 e 2011, conforme se verifica dos Demonstrativos de Variação Patrimonial
juntados às fls. 242/247 a partir dos quais foram apurados os valores abaixo discriminados a
título de Omissão de Rendimentos caracterizada pelo Acréscimo Patrimonial à Descoberto:
Fato Gerador
Valor Tributável em R$
30.03.2010
R$ 11.265,73
30.05.2010
R$ 19.296,04
30.07.2010
R$ 31.379,35
30.08.2010
R$ 363.774,18
30.09.2010
R$ 42.693,41
30.11.2010
R$ 606.210,93
31.12.2010
R$ 1.188.447,32
TOTAL
R$ 2.263.066,96
28.02.2011
R$ 28.818,47
30.03.2011
R$ 21.831,58
30.04.2011
R$ 42.157,99
30.07.2011
R$ 6.714,72
30.08.2011
R$ 7.033,04
30.09.2011
R$ 34.620,34
30.11.2011
R$ 13.404,95
30.12.2011
R$ 5.705.266,31
TOTAL
R$ 5.859.847,40
E, aí, com base em tais informações, a autoridade lavrou o respectivo Auto de
Infração com fundamento nos artigos 37, 38, 55, inciso XIII e parágrafo único, 83, 806, 807 e
845 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, combinado com o artigo 1o, incisos IV e V e
parágrafo único da Lei n. 11.482/07, tendo apurado o imposto de renda suplementar nos
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

montantes de R$ 622.343,11 e R$ 1.611.458,04, cujos montantes correspondem,
respectivamente, aos anos-calendário 2010 e 2011.
Com efeito, o ora recorrente foi notificado da autuação em 13.10.2015 (fls.
362/363) e apresentou Impugnação de fls. 368/372, suscitando, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Da matéria de fato e de Direito:
- Que o demonstrativo realizado através das planilhas de aplicações feitas
nos anos em exame não considerou todos os saldos anteriores declarados
pelo impugnante nas Declarações de Ajustes Anuais apresentadas
regularmente;
- Que os valores declarados devem ser considerados nos Demonstrativos
de Apuração do Aumento Patrimonial não Justificados, sob pena de
nulidade do procedimento fiscal; e
- Que os valores declarados anteriormente devem ser considerados como
recursos nos anos seguintes, conforme entendimento da Administração
Tributária.
(ii)
Do Aumento Patrimonial à Descoberto:
- Que o aumento patrimonial à descoberto não equivale a omissão de
rendimentos e que, tratando-se, pois, de presunção de omissão de
rendimento, deve estar baseado em fatos incontestáveis;
- Que os valores constantes das Declarações de Ajuste Anual não podem
ser desprezados com a presunção de não existência, já que se trata de
presunção um tanto subjetiva realizada pelo agente fiscal; e
- Que a presunção baseada em outra presunção não tem base para o
lançamento do imposto de renda como se houvesse omissão de
rendimentos, já que deixaria de ser considerada como presunção legal.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 384/390, a 2a Turma da DRJ de Belém entendeu por julgar a impugnação
improcedente, mantendo-se o crédito tributário tal qual exigido, conforme se pode observar da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Lançamento de Ofício. Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Sinais Exteriores de
Riqueza, quando não acobertado por rendimentos tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte e isentos ou não tributáveis, devidamente comprovados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequência, o ora recorrente foi devidamente notificado da decisão de 1a
instância em 17.01.2018 (fls. 395) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 398/404,
formalizado em 16.02.2018 (fls. 396/397), sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
É o relatório.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão por que dele conheço e, por isso mesmo, passo
a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente sustenta as seguintes alegações:
(i)
Decadência (fls. 400/402):
- Que a fiscalização apurou fatos geradores correspondentes aos anos-
calendário 2010 e 2011, sendo que o Auto de Infração, por sua vez, foi
lavrado em 28.09.2015; e
- Que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
regra de decadência que deve ser aplicada é aquela prevista no artigo 150,
§ 4o do CTN, de modo que fatos geradores anteriores a 28 de setembro de
2010 encontram-se decaídos.
(ii)
A Utilização de Precedentes como forma de Aplicação Jurisprudencial
para a Solução do Litígio (fls. 402):
- Que a DRJ desconsiderou os precedentes que foram levantados na
impugnação, os quais sustentavam a tese do contribuinte quanto a indevida
utilização da presunção de um fato como base de lançamento do imposto
de renda pessoa física;
- Que o acórdão não demonstra haver previsão legal para utilização de
presunção como forma de se imputar a ocorrência de acréscimo
patrimonial à descoberto;
- Que, de acordo com o princípio da legalidade estrita, somente na
hipótese de previsão legal é que é permitido utilizar a presunção como
forma de imposição tributária, sendo que o ônus probatório aí é do Fisco; e
- Que o Auto de Infração deve ser cancelado em razão da indevida
utilização da presunção como forma de cobrar tributos.
(iii)
Redução da Multa de Ofício de 75% para 20%. Aplicação do artigo 59 da
Lei n. 8.383/91 (fls. 403):
- Que a multa no percentual de 75% ofende os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, já que é desmedida e elevada, mormente quando
existe outra norma menos onerosa prevista no artigo 59 da Lei n. 8.338/91;
e
- Que a aplicação da norma menos gravosa está plenamente de acordo com
o princípio da legalidade estrita, de modo que a autoridade judicante de 2a
instância pode proceder à redução da multa de ofício de 75% para 20% de
acordo com os artigos 112 do CTN e 59 da Lei n. 8.338/91.
(iv)
A Imputação Inadequada do Acréscimo Patrimonial à Descoberto (fls.
403/404):
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

- Que não foi demonstrado no TVF que o aumento patrimonial foi superior
ao total de rendimentos declarados para fins de imputação do artigo 55,
XIII do RIR/99;
- Que, na verdade, diante da exposição fiscal, o que se poderia cogitar
seria a omissão de rendimentos que não foi comprovada a origem,
conforme determina o artigo 42 da Lei n. 9.430/96, já que o Fiscal narra
que o contribuinte declarou que recebeu uma quantia em dinheiro no valor
de R$ 10.930.000,00 a título de “crédito com diversas PF e PJ e valores
em poder do declarante”, sendo que, no caso, a autoridade aplicou o artigo
55, XIII do RIR/99 quando, pela descrição da conduta, deveria ter aplicado
o artigo 42 da Lei n. 9.430/96; e
- Que o Auto de Infração deve ser cancelado em virtude da inadequação da
descrição da conduta.
Com base em tais alegações, o recorrente requer, cumulativamente e
alternativamente, que o recurso seja julgado procedente para que a decadência seja reconhecida,
bem assim para que a multa de 75% seja reduzida para 20% e, por fim, que o Auto de infração
seja cancelado em virtude da inadequação legal da conduta descrita.
Pois bem. Antes de adentrar na análise das alegações propriamente formuladas,
impende fazer uma simples ressalva. É que quando do oferecimento da impugnação, o recorrente
não apresentou quaisquer alegações sobre a suposta decadência e tampouco formulou quaisquer
razões de discordância acerca da aplicação da multa no percentual de 75%.
A questão da decadência será enfrentada oportunamente, já que, ainda que não
tenha sido formulada quando da apresentação da peça impugnatória, é bem verdade que se trata
de matéria de ordem pública que, a rigor, antecede a apreciação do mérito e pode ser reconhecida
de ofício. A propósito, note-se que o poder dado pela lei ao julgador para, na instância recursal,
examinar, de ofício, as questões de ordem pública não arguidas pelas parte não se insere no
conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, mas decorre do efeito translativo que é inerente
aos recursos, de modo que a mera interposição tempestiva do recurso possibilita que o julgador
conheça de tais matérias e, sendo o caso, decrete, de ofício, as nulidades que lhes são inerentes.
Diferentemente, não há como se conhecer das razões de discordância a respeito da
aplicação da multa de ofício no patamar de 75%, que, no entendimento do recorrente, deve ser
reduzida ao patamar de 20% de acordo com os artigos 112 do CTN e 59 da Lei n. 8.338/91.
Ora, se tal matéria não foi impugnada e não foi objeto de debate por parte da
autoridade judicante de 1a instância, não poderia ter sido suscitada em sede de recurso
voluntário, porquanto apenas as matérias previamente debatidas é que são devolvidas à
autoridade judicante revisora. Eis aí o efeito devolutivo dos recursos, que, sob o ponto de vista
da profundidade, permite que a autoridade julgadora investigue todos os fatos relacionados
apenas com as matérias impugnadas e as quais, por conseguinte, foram objeto de debate,
restando-se perceber, portanto, que a devolução está relacionada com a matéria impugnada e não
com a abrangência do recurso em si.
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72
considera que não é lícito inovar na postulação recursal para questionar matéria que não foi
originariamente deduzida quando do oferecimento da impugnação. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Tendo em vista os objetivos, competência e natureza dos órgãos jurisdicionais de
segundo grau, bem como a sistemática processual vigente, se o contribuinte deixa de contestar
no todo ou em parte alguns dos itens objeto da autuação quando deveria fazê-lo perante a
autoridade judicante de primeiro grau, não poderá dirigir-se à instância ad quem e solicitar que
aquela matéria não questionada oportunamente na fase impugnatória seja, agora, analisada em
fase recursal, uma vez que tal matéria encontra-se processualmente preclusa.
E, aí, tratando-se de matéria processualmente preclusa, decerto que este Tribunal
não poderá conhecê-la, porque, se o fizer, estará afrontando o princípio do duplo grau de
jurisdição a que está submetido o processo administrativo fiscal. Logo, se o contribuinte não
contesta, oportunamente, alguma das exigências feitas pelo Fisco, não poderá mais fazê-lo em
sede de recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou recorrer à
instância superior. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836, Conselheira Relatora
Dayse Fernandes Leite. Sessão de 06.06.2011. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469, Conselheira Relatora
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Sessão de 27.11.2018.
Publicado em 11.12.2008).
***
NULIDADE.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
CARF.
COMPETÊNCIA RECURSAL.
1. A fase litigiosa se instaura com a impugnação.
2. Às instâncias julgadoras compete o julgamento de matérias controversas, no limite
em que impugnadas.
3. À segunda Seção do Carf cabe processar e julgar tão somente recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa à matéria de sua.
4. Preclusão consumativa é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato
processual em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para tanto. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante,
precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

(Processo n. 14474.000313/2007-81. Acórdão n. 2301-005.674, Conselheiro Relator
João Bellini Júnior. Sessão de 02.10.2018. Publicado em 14.11.2018).”
Portanto, entendo que as razões de discordância a respeito da aplicação da multa
de ofício no patamar de 75% não devem ser aqui conhecidas, uma vez que se trata de matéria
que não foi suscitada em sede de impugnação e, por conseguinte, não foi objeto de debate por
parte da autoridade judicante de 1a instância. Trata-se, isso sim, de matéria nova que se encontra
processualmente preclusa nos termos do artigo 17 do Decreto n. 70.235, e que, portanto, não
deve ser conhecida pela autoridade judicante de 2a instância.
Passo, agora, a examinar as demais questões que devem ser conhecidas e
apreciadas, iniciando, pois, pela análise da alegação de suposta decadência parcial do crédito
tributário aqui discutido.

1. Da alegação de decadência parcial do crédito tributário

De início, note-se que para que se possa aferir com precisão o acréscimo
patrimonial supostamente havido pelos contribuintes no instante exato determinado pelo
legislador, é necessário dimensionar e quantificar, por um lado, as rendas, os proventos ou os
lucros e considerar, noutro giro, as despesas e os custos. Somente se pode constatar se houve ou
não acréscimo patrimonial quando se realiza uma comparação entre os fatos ocorridos em um
determinado período de tempo, daí por que o patrimônio do contribuinte deve ser considerado
antes e depois do respectivo aumento.
É que a renda tributável não pode ser apurada apenas a partir da consideração de
elementos de efeito positivo (ou aumentativo) no patrimônio do contribuinte. Todos os ingressos
e saídas verificados em um determinado período de tempo devem ser computados no intuito de
se apurar, ao final, se o saldo é positivo ou negativo. É por isso que a doutrina especializada tem
entendido que a renda que deve ser tributada é a renda líquida. É como pensa Bruno Capelli
Fulginiti1:
“A expressão ‘renda’ corresponde ao valor da mutação patrimonial que se qualifica
como acréscimo de seus elementos, e não a simples mutação, isoladamente considerada,
ou a permutação de elementos do patrimônio. Aí reside a diferenciação definitória
fundamento do conceito de renda. Dito de outro modo, ‘renda’ é o resultado positivo
obtido após a consideração de todas as entradas e todas as saídas verificadas no
patrimônio de um contribuinte em determinado período de tempo. Esta é a razão pela
qual se afirma que a renda tributável é apenas renda líquida, isto é, o resultado de uma
série de deduções e abatimentos feitos sobre os rendimentos brutos. Operações
realizadas em um mesmo período devem ser consideradas em conjunto. Se de uma
resultou acréscimo, mas de outras resultou decréscimo, o resultado, positivo ou
negativo, há de ser resultante dessa soma algébrica. Assim, o Imposto de Renda não
deve atingir o patrimônio do contribuinte, mas as respectivas mutações patrimoniais
verificadas em dado período de tempo. A mensuração do acréscimo patrimonial deve
levar em consideração não apenas os rendimentos do contribuinte, mas também os
gastos necessários à produção desse rendimentos. Quer isso dizer, nas palavras de
Roque Carrazza, que a renda não se confunde com rendimento: enquanto este
corresponde a qualquer ganho, isoladamente considerado, a renda é excedente de

1 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções do Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 41-42.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

riqueza apurado pelo contribuinte, deduzidos os gastos necessários à sua obtenção e
manutenção.”
Nesse contexto, note-se que ainda que a Lei n. 7.713/88 tenha pretendido
encampar a chamada tributação em “bases correntes” mensal ao definir em seu artigo 2o que “o
imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e
ganhos de capital forem percebidos”, decerto que o respectivo imposto não se confirmou como
devido de forma mensal. A lei traduzia a intenção da administração tributária em acabar com a
sistemática das Declarações de Ajuste Anual, o que, de fato, não foi o que aconteceu. De todo
modo, é de se reconhecer que o imposto de renda devido mensalmente pelas pessoas físicas se
refere aos recolhimentos que devem ser realizados de forma antecipada.
Posteriormente, foi publicada a Lei n. 8.134/90, cujo artigo 2o estabelece que “o
Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 11.” 2 E ainda que o
legislador continue por determinar que o IRPF é devido à medida que os rendimentos e ganhos
de capital são percebidos, decerto que tal norma não pode ser interpretada literalmente. O que o
dispositivo determina não é que ocorra a incidência imediata do IRPF sobre o recebimento de
rendimentos. O preceptivo legal consagra, isso sim, o critério de disponibilidade econômica
como um marco a ser considerado para que cada elemento da base de cálculo do gravame seja
levado em consideração.
Apesar da literalidade constante do artigo 2o da Lei n. 7.713/88 e artigo 2o da Lei
n. 8.134/90, não seria correto afirmar que o IRPF é devido à medida que os rendimentos são
percebidos. Na realidade, o que se pode concluir é que os rendimentos são levados em conta para
fins de apuração da base de cálculo do imposto no momento em que são percebidos. Portanto, o
saldo do imposto a pagar ou restituir na Declaração de Ajuste Anual será apurado mediante
aplicação da tabela progressiva anual sobre a base de cálculo apurada, de modo que apenas com
a apuração anual do imposto é que é possível conferir se o contribuinte é devedor ou credor da
Fazenda Nacional.
Quer dizer, a tributação do acréscimo deve ser realizada em conjunto com os
demais rendimentos indicados na Declaração de Ajuste Anual, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva anual. É nesse sentido que prescreve o parágrafo único
do artigo 55 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99. Confira-se:
“Decreto n. 3.000/99
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.” (grifei).
Portanto, o fato gerador do Imposto de Renda de Pessoas Físicas para fins de
apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo Acréscimo Patrimonial à Descoberto
ocorre no dia 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, haja vista que a apuração de
eventuais omissões de rendimentos deve ser realizada em conjunto com os demais rendimentos

2 Essa previsão é reproduzida no artigo 2o, § 2o do Decreto n. 3.000/99.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

tributáveis indicados na Declaração de Ajuste Anual, os quais submeter-se-ão, pois, à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
Considerando que o fato gerador do IPRF para fins de apuração de omissão de
rendimentos ocorre no dia 31 de cada ano-calendário, resta-nos, agora, verificar se, de fato, a
regra de decadência prevista no artigo 150, § 4o do CTN se aplica à hipótese dos autos, sendo
que por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF – RICARF3, aprovado pela
Portaria MF n. 343, de junho de 2015, tal exame deve realizado à luz do entendimento firmado
no Recurso Especial n. 973.733/SC, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, cuja tese restou firmada nos seguintes termos:
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
De acordo com tal entendimento, a regra de decadência prevista no artigo 150, §
4o do CTN só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver antecipado pagamento e
não houver comprovação de dolo fraude ou simulação, porque, do contrário, prevalecerá a regra
decadencial constante do artigo 173, inciso I do CTN, sendo essa, portanto, a hipótese dos autos,
haja vista que tanto há comprovação de que houve pagamento antecipado a título de imposto de
renda retido na fonte, conforme se pode observar das Declarações de Ajuste Anual dos anos-
calendário 2010 e 2011 e a partir dos Demonstrativos da Variação Patrimonial colacionados às
fls. 246/247, como também não há qualquer comprovação de que dolo, fraude ou simulação.
A propósito, registre-se que a jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado no
sentido de que o fato gerador do IRPF é complexivo e, portanto, ocorre apenas em 31 de
dezembro de cada ano, sendo que, em casos tais, a regra de decadencial prevista no artigo 150, §
4o do CTN apenas se aplica nas hipóteses em que há comprovação de pagamento antecipado a
título de IRPF e desde que não haja comprovação de fraude, dolo ou simulação. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser
considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN.
[...]
(Processo n. 13.116.002.686/2007-01. Acórdão n. 2201-005.059, Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 14.03.2019. Publicado em 04.04.2019).

3 Cf. RICARF. Art. 62. (omissis). § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO
GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO
CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido
na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art.
150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
[...]
(Processo n. 19647.013453/2004-61. Acórdão n. 2401-006.080, Conselheiro Relator
Rayd Santana Ferreira. Sessão de 12.03.2019. Publicado em 08.04.2019)”.
Na hipótese dos autos, verifique-se que o fato gerador do IRPF relativo ao ano-
calendário 2010 ocorreu apenas em 31.12.2010, sendo que o contribuinte foi devidamente
intimado da lavratura do Auto de Infração em 13.10.2015, conforme se pode observar dos
documentos de fls. 362/363. Por essas razões, entendo que a suposta decadência parcial do
crédito tributário tal qual formulada não deve ser aqui acolhida uma vez que o fato gerador do
IRPF para fins de apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto ocorre apenas em
31.12.2010, de modo que a lavratura do respectivo Auto de Infração e a correspondente
intimação do contribuinte poderia ocorrer até 31.12.2015.

2. Da utilização dos precedentes e da ausência de vinculação

Inobstante o recorrente tenha colacionado jurisprudência que corrobora sua tese
quanto à indevida utilização de presunção de um fato como base de lançamento do IRPF e que,
portanto, não há previsão legal para utilização da presunção como forma de se imputar a
ocorrência do acréscimo patrimonial à descoberto, o fato é que tais decisões não estão
compreendidas na expressão “legislação tributária” constante do artigo 96 do CTN4, porque não
apresentam eficácia normativa e, por isso mesmo, não constituem normas complementares das
leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, nos termos do artigo 100,
inciso II do CTN, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei n. 5.172/1966

4 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.” (grifei).
Como se pode notar, apenas as decisões administrativas a que a lei atribua eficácia
normativa, ostentando a natureza jurídica de normas complementares, é que compõem a
legislação tributária. De fato, as leis sempre apresentam certa margem para dúvidas razoáveis por
parte do intérprete, especialmente em razão da inevitável vaguidade dos conceitos utilizados. Por
isso que as normas complementares são de grande utilidade, porque, por um lado, acabam
afastando a possibilidade de interpretações diferentes por parte de cada um de seus agentes e, por
outro lado, fazem com que a atividade de administração e cobrança dos tributos seja exercida de
forma plenamente vinculada, como manda o artigo 3o do CTN.
A título de esclarecimentos, note-se que muito embora o artigo 100, inciso II do
CTN prescreva que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a
que a lei atribua eficácia normativa equivalem a normas complementares das leis, tratados,
convecções internacionais e decretos, é de se reconhecer que essa competência só veio a ser
exercida pela União através da Lei n. 11.196/2005, que, a rigor, acabou conferindo força
vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF.
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração. Os juízos das Delegacias de Julgamento de
primeira instância e da própria Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados
sumulados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão
a entendimentos jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões
idênticas. Com efeito, a Lei n. 11.196, de 2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a
introduzir enunciados com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de
caráter infralegal que se enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são
incapazes de, por si só, inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei n. 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas
limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo enunciado de súmula.
Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO V
DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Por essas razões, entendo que também nesse ponto não assiste razão ao recorrente,
porque, como bem dispôs a autoridade judicante de 1a instância, os precedentes administrativos
tais quais colacionados não constituem normas complementares do direito tributário nos termos
do artigo 100, inciso II do CTN e, por isso mesmo, não se enquadram no conceito de legislação
tributária constante do artigo 96 do CTN.

3. Da configuração do Acréscimo Patrimonial à Descoberto

Impende destacar, aqui, que a omissão de rendimentos caracterizada pelo
acréscimo patrimonial à descoberto foi apurada com fundamento nos artigos 37, 55, inciso XIII e
parágrafo único, 806 e 807, os quais transcrevo abaixo:
“Decreto n. 3.000/99
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
[...]
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
[...]
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
[...]
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição
do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.” (grifei).
Conforme se pode verificar da leitura dos dispositivos legais supracitados, todo
contribuinte do imposto de renda está sujeito a comprovar, por meio de documentos idôneos e
esclarecimentos, a origem dos rendimentos auferidos e as alterações em seu patrimônio na
hipótese em que é intimado a fazê-lo. Portanto, não restam dúvidas de que a própria legislação
de regência autoriza a criação da presunção para fins de apuração de omissão de rendimentos
caracterizada pelo acréscimo patrimonial à descoberto.
Muito embora a apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo
Acréscimo Patrimonial à Descoberto seja considerada como presunção legal que, a propósito,
acaba invertendo a ordinária atribuição do ônus probatório, não há como ignorar o fato de que
cabe ao Fisco, primeiramente, demonstrar e comprovar que houve um acréscimo no patrimônio
do contribuinte que supera o valor dos rendimentos comprovadamente recebidos. Somente nas
hipóteses em que a autoridade fiscal desincumbe-se desse dever é que o ônus de provar a
inexistência da omissão de rendimento é que passa a ser do contribuinte, porque, do contrário, a
exação carecerá de amparo legal.
É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado, conforme
se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1996
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui-se rendimento tributável o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não
justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados
exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA - FLUXO FINANCEIRO. BASE
DE
CALCULO
APURAÇÃO
MENSAL
-
ÔNUS
DA
PROVA.
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente,
considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A
lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora
comprove gastos e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível
(tributada, não tributada ou tributada exclusivamente na fonte).
Recurso negado.”
(Processo n. 11543.000484/2001-65. Acórdão n. 2202-002.671, Conselheiro Relator
Antonio Lopo Martinez. Sessão de 14.05.2014. Publicado em 03.06.2014).” (grifei).
Na hipótese dos autos, é bem verdade que a autoridade lançadora não só
demonstrou como comprovou todas as aplicações incompatíveis com a renda indicada pelo
recorrente nas Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário 2010 e 2011, conforme se pode
verificar tanto dos fatos descritos nas fls. 229/234 quanto dos Demonstrativos de Variação
Patrimonial juntados às fls. 242/247, sendo que em nenhum momento o ora recorrente
apresentou qualquer documento que pudesse afastar a presunção legal que embasa a presente
autuação. Foi nesse mesmo sentido que a autoridade judicante de 1a instância já havia se
manifestado, conforme se pode observar dos trechos abaixo transcritos:
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721217/2015-75

“22. No caso sob análise se verifica que o sujeito passivo retificou suas declarações com
o claro intuito de acobertar sua variação patrimonial decorrente de aplicações realizadas,
sem qualquer justificativa do acréscimo, que foi considerado pela fiscalização
corretamente como injustificado.
23. Os documentos acostados ao processo às fls 134 a 217 e 248 a 359, comprovam
sobremaneira a Variação Patrimonial a descoberto, constante dos Demonstrativos
constantes às fls 242 a 247.
24. Vale ressaltar que as aplicações realizadas no Banco HSBC no ano-calendário de
2010, nos meses de julho a dezembro de 2010, somaram R$ 2.225.000,00 (dois milhões,
duzentos e vinte e cinco mil reais), que para o ano-calendário de 2011, a fiscalização
considerou como aplicação a diferença constante no extrato de aplicação fornecido pela
Instituição Financeira, fl no 137 (6.035.790,97 – 2.211.775,00 = 3.824.015,97), por não
ter sido apresentado pelo sujeito passivo comprovações dos valores efetivamente
aplicados naquele ano, e nem ter feito constar na DIRPF apresentada, se no valor do
saldo em 31/12/2011, havia rendimentos de aplicações financeiras, já tributados
exclusivamente na fonte.
25. Constata-se que na impugnação apresentada o sujeito não apresentou qualquer
documento que pudesse elidir o crédito tributário lançado.” (grifei).
Considerando que a autoridade lançadora demonstrou analiticamente todas as
aplicações incompatíveis com a renda indicada Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário
2010 e 2011 e que o recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer documento que pudesse
afastar a presunção legal que ampara a apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo
acréscimo patrimonial à descoberto, entendo que não assiste razão ao recorrente, pelo que a
decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço parcialmente do
recurso voluntário e, portanto, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital